Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0720931-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WILLAMYS FERREIRA GAMA, em favor de CAIO LEAL DUTRA (réu), em face da decisão (Id 17368926) do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia-DF, nos autos no 0703174-79.2020.8.07.0009, que indeferiu pedido de redesignação da audiência, marcada para amanhã (03 de julho) por meio de videoconferência, para audiência presencial. Em suas razões (Id 17368918), o impetrante narra que o paciente se encontra preso desde o início de fevereiro de 2020, em razão de ter praticado, em tese, crime de homicídio no dia 16.12.2019, estando a prisão fundamentada na garantia da ordem pública. Relata que foi determinada a realização de audiência por videoconferência para o dia 3.7.2020. Ressalta que, consoante a Portaria Conjunta no 72 deste Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a retomada gradual do trabalho de forma presencial, ficou autorizada a realização de audiências presenciais a partir de 3 agosto de 2020, de processos em que os réus se encontram presos. Assevera inexistir razão para que a audiência não seja remarcada para agosto de 2020, não podendo a celeridade processual se sobrepor à plenitude de defesa do paciente, haja vista o curto espaço de tempo para a defesa. Requer a concessão da ordem, em liminar, com a suspensão da audiência por videoconferência designada para 3.7.2020, às 13h45. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, na forma do art. 29, caput, ambos do Código Penal (Id 17368921). A decisão de Id 17368922 recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Foi, então, designada audiência de instrução e interrogatório por videoconferência para o dia 3.7.2020, às 13h45 (Id 17368925). Sobreveio pedido da defesa para o cancelamento da audiência e nova designação para ato presencial, tendo o juízo de origem indeferido, nos seguintes termos (Id 17368926): Em relação às audiências por videoconferência, vale ressaltar que não se trata de novidade legislativa, considerando que o artigo 185, §2o, inciso IV, do Código de Processo Penal já previa a sua aplicabilidade para responder a questões de gravíssima ordem pública, que se coaduna com a que estamos vivendo atualmente com a pandemia da Covid-19. O referido diploma legal ainda afirma no § 5o do mesmo artigo 185 que “o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor” e que “fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso”. Neste sentido, este Tribunal publicou as Portarias n.o 52 e n.o 72. A primeira trata das audiências por videoconferência, as quais estão sendo amplamente utilizadas no âmbito do primeiro grau de jurisdição, já que as audiências presenciais não estão autorizadas, ao menos até o dia 2 de agosto, tendo em vista que a Portaria Conjunta 72 prevê o retorno gradual das audiências presenciais a partir de 3 de agosto. Enquanto as audiências presenciais não estão autorizadas, é profusamente alvitrada a realização das audiências por videoconferência, nos moldes em que fora regulamentada. Ademais, o retorno das atividades presenciais já foi por diversas vezes adiado pelo E. TJDFT e pelos outros tribunais do país. No caso dos autos, em que pese haver uma data prevista para o retorno das audiências presenciais, essa previsão, por si só, não impede a realização da audiência na forma validada, uma vez que a marcha processual pode e deve se manter em curso, há meios disponíveis para a realização da audiência por videoconferência, cujo valor jurídico é o mesmo da presencial, já que, na forma como foi instituída pelo E. TJDFT, estão sendo respeitados os princípios que regem o processo penal. Ademais, a Defesa alega complexidade sem, contudo, demonstrar em que se funda tal dificuldade, limitando-se a mencionar o fato de serem dois os réus no presente processo, a quantidade de testemunhas e as circunstâncias. A meu ver, tais justificativas também não têm o condão de adiar o ato processual, já que não tornam a audiência mais complexa no ambiente virtual do que seria presencialmente. Por fim, em relação às afirmações da Defesa de que, no interior da sala onde o réu receberá a ligação, há policiais penais, e de que tal fato poderia constrangê-lo na conversa com seu Defensor, também não prosperam. Em primeiro lugar, porque, no modelo presencial, os agentes da escolta também ficam próximos ao réu durante a entrevista reservada com seu defensor. Ademais, inexiste qualquer tipo de prejuízo. Lado outro, é consenso que, no processo penal, a alegação de nulidade, relativa ou absoluta, em qualquer dos casos, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, uma vez que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (artigo 563, CPP). As audiências por videoconferência permitem que os processos criminais retomem o seu curso e que se dê concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, CF). Ademais, é de se sopesar a persistência de pandemia mundial vivida atualmente com a necessidade de julgamento de processos de forma célere, garantindo, ainda, os princípios constitucionais da plenitude da defesa e do contraditório nessa situação de crise global de saúde pública. Além disso, trata-se de réu preso, cujo processo e julgamento deve ter agilidade. ANTE TODO O EXPOSTO, indefiro o pedido defensivo de redesignação da audiência por meio de videoconferência para audiência presencial. Aguarde-se a audiência designada. Intimem-se. A legislação admite o uso da videoconferência para o interrogatório, a fim de responder à gravíssima questão de ordem pública (art. 185, §2°, inciso IV, do CPP), como a vivenciada atualmente. O Tribunal de Justiça do DF publicou as Portarias n.o 52 e n.o 72. A primeira trata das audiências por videoconferência, as quais estão sendo amplamente utilizadas no âmbito do primeiro grau de jurisdição. A Portaria Conjunta no 72 prevê o retorno gradual das audiências presenciais a partir de 3 de agosto de 2020. No caso, contudo, o réu se encontra preso preventivamente e a defesa narra ter tido dificuldade na comunicação com o paciente, em razão das restrições impostas como decorrência da pandemia da Covid-19. De fato, há diversas restrições em razão do momento excepcional que vivemos em decorrência da pandemia. Assim, tendo em vista que a própria defesa requer o adiamento da audiência de instrução, em vista da proximidade da data, bem como a fim de resguardar-se a plenitude de defesa, garantia prevista constitucionalmente, deve ser deferido o pedido de suspensão da audiência, em vista da dificuldade de comunicação narrada, não se vislumbrando qualquer impedimento para realização futura. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a audiência de instrução por videoconferência designada para o dia 3.7.2020, às 13h45, nos autos no 0703174-79.2020.8.07.0009, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. Comunique-se com urgência, requisitando-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de julho de 2020 19:11:10. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator